Tribunal: TJES
Processo: 5011862-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011862-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: LEONARDO LEANDRO DE SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. INCLUSÃO DO NOME DO SÓCIO. NÃO ELIDIDA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1 - A CDA ostenta presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao sócio da empresa jurídica cujo nome dela conste infirmá-la com elementos robustos, a fim de que possa ser retirado do processo executivo fiscal contra si aforado, sendo certo que a construção pretoriana preponderante tem assentado que
“[...]o fato de constar da CDA o nome do sujeito passivo gera a presunção de que houve regular processo ou procedimento administrativo de apuração de sua responsabilidade na forma do art. 135, do CTN[...].”
(AgRg nos EAREsp 41.860/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 14/08/2012).

2 - No caso,
o agravado não se desincumbiu do seu ônus probatório para elidir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA quanto à inserção do seu nome na qualidade de sócio da sociedade empresária contribuinte, a fim de amparar sua pertinência subjetiva no polo passivo da feito executivo fiscal.

3 - Ainda que assim não fosse, bem de se ver que a execução fiscal foi ajuizada na data de 27/01/2017, de modo que na primeira tentativa de citação no endereço da sociedade empresária, isto é, em 31/5/2017 (id 295827) a empresa não estava mais no seu domicílio fiscal, tampouco comunicou o fisco de sua alteração, denotando flagrante dissolução irregular justamente antes da alegada saída do agravado do quadro societário (21/8/2018 - registro na JUCEES).

4 - Logo, tanto a tese da súmula 435, do STJ, como aquela invocada relativa ao tema 962, do STJ, (REsp 1.377.019/SP) não militam em favor do agravado.

5 -
Recurso provido.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5011862-78.2023.8.08.0000

Agravante:

Município de Serra

Agravado:

Leonardo Leandro de Souza

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, por meio da qual, em sede de ação de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente por
Leonardo Leandro de Souza e, por conseguinte, excluí-lo da lide, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Consecutivamente, condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais o agravante pretende a reforma da decisão para que o sócio seja mantido no polo passivo da execução fiscal, sustentando, em síntese, que (i) o feito executivo foi ajuizado em 27/01/2017 persegue débito oriundo de ISSQN devido no período de 05/2013 a 01/2014, de modo que não foram localizados tanto a empresa como seus sócios, a pessoa jurídica estava com inapta na Receita Federal desde 28/11/2018, (ii) a Súmula 435, do STJ, orienta no sentido de que é legítimo o redirecionamento da execução fiscal para o sócio quando a empresa é dissolvida irregularmente, subsidiariamente, (iii) pugna pela exclusão da condenação da municipalidade a título de honorários advocatícios, tendo em vista que não houve comunicação da alteração do quadro societário da empresa.

Contrarrazões do agravado no id 6567121, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante se volta contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, por meio da qual, em sede de ação de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente por
Leonardo Leandro de Souza e, por conseguinte, excluí-lo da lide, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Pois bem. Como se sabe, a CDA ostenta presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao sócio da empresa jurídica cujo nome dela conste infirmá-la com elementos robustos, a fim de que possa ser retirado do processo executivo fiscal contra si aforado, sendo certo que a construção pretoriana preponderante tem assentado que
“[...]o fato de constar da CDA o nome do sujeito passivo gera a presunção de que houve regular processo ou procedimento administrativo de apuração de sua responsabilidade na forma do art. 135, do CTN[...].”
(AgRg nos EAREsp 41.860/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 14/08/2012).

O que se percebe, na grande maioria dos casos, é que os sócios ingressam nas ações executivas fiscais de forma tardia e limitam-se a opor exceções de pré-executividade afirmando apenas e tão somente não terem legitimidade para figurar no processo executivo, mas não trazem elementos concretos de que a CDA foi constituída de forma irregular, como por exemplo a juntada da cópia do processo administrativo que ensejou o débito fiscal, a fim de demonstrar que eventuais vícios na seara administrativa possam inquinar de nulidade a inscrição em dívida ativa.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO – NÃO RECONHECIMENTO – NOME CONSTANTE DA CDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Embora a legitimidade para ser parte cuide-se de matéria de ordem pública, e, portanto, em princípio passível de ser alegada em sede de exceção de pré-executividade,
cabe salientar que o registro do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa é suficiente para que o mesmo figure no polo passivo da ação executiva em razão da presunção de legitimidade que recai sobre tal título executivo, o que repele o manejo daquele incidente com o propósito de afastar a responsabilidade tributária da pessoa física incluída na CDA.
2. Em sendo assim, para que o coobrigado que consta na CDA afaste a sua responsabilidade pelo pagamento do débito tributário, ante a sua suposta ilegitimidade, resta necessário que o mesmo produza prova efetiva de que não está configurada a sua responsabilidade, sendo inegável a necessidade de que tal questão seja aferida em sede de Embargos à Execução Fiscal, por tratar-se de ação capaz de admitir ampla dilação probatória. 3. O simples fato da empresa executada ter emitido declaração não ilide a presunção de veracidade do título, não sendo documento suficiente a comprovar a tese alegada pelo agravante, que demanda dilação probatória, incabível pela via eleita por ele, qual seja exceção de pré-executividade. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002202-65.2020.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/Apr/2021)

EMENTA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIA DA EMPRESA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A SÓCIA. POSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Precedentes do C. STJ.

2.
A CDA possui presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, de maneira que se o nome da sócia consta do referido título, compete a ela provar que não agiu com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social e estatutos. Precedente do C. STJ.

3.
Competia à recorrente fazer juntar o processo administrativo fiscal, como forma de aferir a sua irresponsabilidade tributária a partir da não configuração de uma das condutas elencadas no art. 135, do CTN, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se desincumbindo desse ônus.

4.
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para a sócia-gerente. Precedentes do C. STJ e do TJES.

5. Recurso parcialmente provido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000442-47.2021.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 02/Jun/2022)

Assim, constato que o agravado não se desincumbiu do seu ônus probatório para elidir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA quanto à inserção do seu nome na qualidade de sócio da sociedade empresária contribuinte, a fim de amparar sua pertinência subjetiva no polo passivo da feito executivo fiscal.

Ainda que assim não fosse, bem de se ver que a execução fiscal foi ajuizada na data de 27/01/2017, de modo que na primeira tentativa de citação no endereço da sociedade empresária, isto é, em 31/5/2017 (id 295827) a empresa não estava mais no seu domicílio fiscal, tampouco comunicou o fisco de sua alteração, denotando flagrante dissolução irregular justamente antes da alegada saída do agravado do quadro societário (21/8/2018 - registro na JUCEES).

Logo, tanto a tese da súmula 435, do STJ, como aquela invocada relativa ao tema 962, do STJ, (REsp 1.377.019/SP) não militam em favor do agravado.

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de manter o agravado no polo passivo da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.